Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739710-77.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CAMPOS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO CAMPOS GOMES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700637-29.2023.8.07.0002, promovido pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão de ID 207491404, integrada em ID 208899954 (ambas dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, acolheu em parte a impugnação à penhora que recaiu sobre as contas bancárias do agravante, mantendo o bloqueio sobre as quantias de R$ 63,65 (sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) em conta do Banco Itaú; de R$ 15.158,66 (quinze mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e de R$32,83 (trinta e dois reais e oitenta e três centavos) em conta do NUBANK; e de R$520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) no Banco SANTANDER. Em suas razões recursais (ID 64237668), o agravante alega que a ordem de bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis, uma vez que a quantia poupada em conta bancária do devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. Com esses argumentos pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de acolher a impugnação e determinar o desbloqueio das quantias constritas e a condenação do agravado em custas processuais e honorários de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 64313505, deferiu a gratuidade de justiça ao agravante e determinou a intimação do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, uma vez que que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em petição de ID 64401132, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o cancelamento de todos os bloqueios de valores em suas contas bancárias e, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias do agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Assim sendo, passo a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, o cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto cobrança de empréstimo contraído pelo agravante junto ao banco agravado. A dívida exequenda atualizada até 17/05/2024 soma a importância de R$ 319.920,39 (trezentos e dezenove mil novecentos e vinte reais e trinta e nove centavos – ID 195708388 dos autos de origem). A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de penhora das verbas constritas nas contas bancárias do agravante, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto da execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor, conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1706017, 07028848620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1651409, 07273049220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. A impenhorabilidade dos valores bloqueados é exceção à regra de responsabilidade do devedor (artigo 789 do Código de Processo Civil), não podendo ser atribuída interpretação que esgote os meios de solver a obrigação executada. Assim, se por um lado o artigo 833 do Código de Processo Civil busca assegurar a dignidade do executado, por outro lado não se pode esquecer da sua responsabilidade patrimonial e da necessidade de garantir a segurança das relações jurídicas. O executado afirma que o bloqueio de R$ 520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos), penhorados junto ao BANCO SANTANDER incidiu sobre verba alimentar, pois a finalidade da referida conta era receber salários de seu antigo empregador do AGRAVANTE. Em análise aos autos de origem, verifica-se dos extratos acostados em ID 207273707 (dos autos de origem), emitidos em 12/08/2024 que, de fato, a referida conta era utilizada unicamente para percepção de proventos e que, em 23/11/2023 o saldo era de R$ 519,82 (quinhentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos, muito próximo do valor penhorado, que provavelmente sofreu pequena correção em conta. Deste modo, tal documento corrobora a alegação de que os valores bloqueados se refiram às verbas salariais. Por outro lado, não há nenhuma demonstração de que a conta mantida pelo agravante junto ao NUBANK, onde foram penhorados os valores de R$ 15.158,66 (quinze mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e de R$32,83 (trinta e dois reais e oitenta e três centavos), sejam utilizadas para recebimento de rendimentos, ou que se refira à conta poupança, porquanto há constante movimentação (ID 207273706 dos autos de origem). Do mesmo modo, não há comprovação de que o valor bloqueado comprometa a subsistência do agravante e de sua família. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, da seguinte maneira: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifamos. Em relação a conta bancária junto ao ao NUBANK, é possível verificar que o agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, juntar qualquer prova capaz de comprovar que o montante indisponibilizado se refira a recursos economizados com a finalidade de poupar. Portanto, não restando caracterizada a natureza salarial ou de poupança do montante penhorado na conta mantida junto ao NUBANK, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra dos incisos X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL apenas para determinar a desconstituição da penhora de R$ 520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos), penhorados junto ao BANCO SANTANDER. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024 às 17:01:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.